Tribunal: CARF
Processo: 10469.722698/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722698/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
TCL - CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 27/4/2018, no montante
de R$ 4.018,38, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 1/2013 a 5/2013 e 10/2013 a 12/2013 (fl. 22).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, citou jurisprudência, princípios (fl. 32).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722698/2018-10
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.720 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.722698/2018-10

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
31/34).
Cientificado da decisão em 17/7/2019 (AR de fl. 37), o interessado apresentou
recurso voluntário em 15/8/2019 (fls. 40/52), acompanhado de documentos de fls. 53/56,
alegando em síntese que as multas cobradas com fundamentação legal no artigo 32-A da Lei no
8.212 de 1991 são abusivas e confiscatórias, ferindo a disposição contida no artigo 150, IV da
Constituição Federal; as multas estabelecidas no auto de infração afrontam os princípios da
vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade; colaciona doutrina e jurisprudência.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da
GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio de
mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado. Os
valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos os quais
independem do valor da contribuição devida.
Da violação dos princípios
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital